Tribunal: STF
Processo: Rcl 67111
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Prati, Donaduzzi & Cia Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no processo n. 0020362-36.2022.5.04.0771, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, da ADI 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, foi firmado contrato com representante comercial autônomo. Alega que o órgão reclamado desconsiderou o contrato e presumiu ilícita a negociação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324 e da ADI 5.625. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confiram-se trechos do ato reclamado:



    A caracterização da relação de emprego se efetiva com o reconhecimento, pela ciência jurídica, de realidades fáticas relevantes. A relação de emprego surge da conjugação dos elementos fáticos que lhe são peculiares, em uma relação socioeconômica, na qual ocorram de forma concomitante.



     Neste sentido, cabe transcrever o magistério de Maurício Godinho Delgado:“Desse modo, o fenômeno sociojurídico na relação de emprego deriva da conjugação de certos elementos inarredáveis (elementos fático-jurídicos), sem os quais não se configura a mencionada relação.Os elementos fático-jurídicos componentes da relação de emprego são: a) prestação de trabalho por pessoa física a um tomador qualquer; b) prestação efetuada com pessoalidade pelo trabalhador; c) também efetuada com não-eventualidade; d) efetuada ainda sob subordinação ao tomador dos serviços; e) prestação de trabalho efetuada com onerosidade”[1]. 



    Antes de analisar a prova produzida nos autos, é necessário frisar que a presença ou a ausência dos elementos da pessoalidade, não-eventualidade, subordinação e onerosidade (artigo 3° da CLT) é que irão dirimir a questão discutida nos presentes autos, à luz do princípio da primazia da realidade. 



    É tênue a distinção entre as relações de emprego e de natureza mercantil.  Da leitura da Lei nº 4.886/65, se depreende que a distinção entre representação comercial autônoma e relação de emprego é tema dos mais tormentosos no Direito do Trabalho. O art. 1º do referido diploma legal, ao conceituar o representante comercial autônomo, dispõe textualmente:  “Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos, para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios” (grifei).



    Manuel Cândido Rodrigues, em análise comparativa entre o contrato de trabalho com vínculo de emprego e o contrato de representação comercial, ensina que: “o contrato de trabalho se evidenciará sempre que o vendedor, destituído de 'poderes jurídicos de organização própria', prestar seus serviços pessoalmente, devendo comparecer à empresa, diária, semanal ou mensalmente, ou enviar relatórios periódicos estando sujeito à cota mínima de produção, preços, e roteiros fixados pela empresa, circunstância, dentre outras, que evidenciam a interferência do  empresário no processo de livre iniciativa do prestador de serviços, tornando-o dependente do ponto de vista jurídico. Tais circunstâncias se agravam quando evidenciada a inidoneidade econômico-financeira do vendedor, caracterizado por recebimento de importâncias a título de vales, o que demonstra não possuir o trabalhador capacidade econômico-financeira para suportar os riscos do negócio"[2]. 



    Sendo comuns, portanto, às duas relações jurídicas a onerosidade e a não-eventualidade, serão a pessoalidade (exigência da prestação de pessoa física) e a subordinação jurídica, os pontos básicos de distinção. 



    Resta admitida a prestação de serviços, a partir de novembro de 2018. Cabe, portanto, a análise do pressupostos constantes do artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, em especial o relativo à subordinação.  Necessário é pesquisar a intensidade da subordinação em seu conceito tradicional, questionar sobre a organização própria do representante, e, ainda, sobre a ingerência do tomador na atividade do prestador do trabalho. Feitas essas considerações, passo à análise - no caso em estudo – da ocorrência no plano fático dos elementos necessários à formação e caracterização da figura jurídica da relação de emprego. 



    No caso, consta nos autos o contrato de representação comercial (ID 1dfe463) firmado com a pessoa física do reclamante (14/11/2018), bem como o termo aditivo (ID 1dfe463, pag.12), firmado em 21/08/2019, que altera a condição do representante para pessoa jurídica. Bem assim, consta a notificação e o distrato da representação comercial (ID 9e87734, pags. 1 a 3), com a extinção do contrato de representação comercial em 28/12/2021. 



    Ainda, os documentos de ID 6888532 comprovam a inscrição da empresa do reclamante (Bottezini Representações Comerciais) em 16/08/2019, tendo como objeto a representação comercial de medicamentos, cosméticos e produtos de perfumaria.  



    Em que pese a constituição da empresa pelo reclamante após alguns meses de prestação de serviço, ressalto que a Lei 4.886/1965 prevê que exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física, sendo despicienda a análise de constituição de empresa pelo reclamante para prestar serviços para a reclamada.



    Considerando que o Direito do Trabalho rege-se pelo princípio da primazia da realidade, impõe-se a análise dos fatos ocorridos durante a relação havida entre as partes. 



    Em depoimento pessoal o reclamante informa:



    [...]



    Em depoimento pessoal, a reclamada refere: 



    [...]



    A testemunha convidada pelo reclamante afirma:



    [...]  



     Esta testemunha, entretanto, não é convincente, estando excessivamente comprometida com as alegações constantes da petição inicial. Entendo que as suas informações não são suficientes para demonstrar a relação de emprego alegada. 



    Cabia ao reclamante juntar aos autos a prova relativa às cobranças de seu supervisor, o estabelecimento de metas, a exigência de número mínimo de visitas, os relatórios semanais, tudo isso de fácil obtenção e ao seu alcance, bastando imprimir os e-mails que afirma terem sido trocados, ou as mensagens de aplicativo. 



    Ademais, estava acostumado à utilização de tablet, de sua propriedade, no qual registrava todas as suas vendas, podendo utilizar os dados armazenados para evidenciar as suas alegações.  



    Evidentemente, não se trata de obreiro iletrado ou de poucas luzes incapaz de fazer prova a seu favor. Ao contrário, trata-se de pessoa acostumada a lidar com computador e tablets e valores diariamente. 



    Assim, não restou demonstrada a subordinação jurídica do reclamante, não estando sujeito a punição pela reclamada, tenho liberdade de organização.



    A partir dessa análise, concluo não estarem presentes os requisitos essenciais caracterizados de relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, prevalecendo a conclusão pela validade do contrato de representação comercial. 



    Indefiro, assim, o pedido de reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamada, e seus consectários. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    A primazia da liberdade negocial deve ser privilegiada tendo em conta as peculiaridades do caso, em que não há indicação de vício de vontade na avença.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente